Tribunal: TJBA
Processo: 0502764-11.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0502764-11.2018.8.05.0274

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL

APELANTE: TERRAS ALPHAVILLE VITÓRIA DA CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO
S:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, EMÍLIA MOREIRA BELO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: DIEGO TIAGO DUTRA

ADVOGADOS: DANILO GONÇALVES NOVAES, RUY HERMANN ARAÚJO MEDEIROS

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÃO

DA
RÉ
.
AÇÃO ORDINÁRIA PELO RITO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
PRELIMINARES SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. AN
Á
LISE CONJUNTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
PATAMAR
DE 20%. PREVISÃO
NA AVENÇA. IPTU. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
CADA DESEMBOLSO. JURISPRUDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. RECORRENTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE RESCISÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apela
ção
n°

0502764-11.2018.8.05.0274
,
oriundos da Comarca de
V
itória da Conquista
, em que figura como Apelante

TERRAS ALPHAVILLE VITÓRIA DA CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD
A
,
sendo
Apelad
o
DIEGO TIAGO DUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PR
OVIMENTO AO

RECURS
O
.